Tribunal: TJBA
Processo: 8051058-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051058-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

mk3

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDA
DE.
REJEIÇÃO
.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTADA DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO
CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO MISERO
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. COMPROVADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. CARACTERÍSTICAS QUE DIFICULTAM A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE.

SENTENÇA
MANTIDA
. 1.

A
simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade

recursal.
2.
Embora haja
descompasso entre a conclusão das perícias realizadas quanto a incapacidade do autor prevalece a Incidência do princípio
in dubio pro misero
.
3
. Os elementos probatórios insertos nos autos demonstram haver

a

autor
a
desenvolvido doença ocupacional, com seqüela definitiva, causando-lhe diminuição da capacidade laboral
4
. Restando caracterizada, através da análise dos autos a inaptidão para o trabalho, bem como configurado o liame entre a atividade e a lesão, faz jus a demandante ao benefício postulado.

5
. Tem-se como incapaz o
(a)
segurado
(a)
quando comprovada a real impossibilidade de reabilitação profissional, levando-se em conta as circunstâncias pessoais de cada segurado, mormente suas chances de inserção no mercado de trabalho, considerada idade avançada e escolaridade.
6
.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051058-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ANA LUCIA DOS SANTOS CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .